Tribunal: TJMT
Processo: 1015181-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015181-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AMANDA LOPES DIAZ - CPF: 977.544.630-91 (ADVOGADO), D'MAIS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.565.937/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada no bojo de execução fiscal, em que se alegava a nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de relação jurídico-tributária e vício no processo administrativo de origem.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer, por meio de exceção de pré-executividade, a nulidade da certidão de dívida ativa e do processo administrativo-tributário, diante da alegação de ausência de fato gerador e de notificação válida da parte executada.

III. Razões de decidir:

3.

A certidão de dívida ativa (CDA) goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo ao executado o ônus de demonstrar de forma inequívoca a presença de vícios que comprometam a validade do título executivo.

4. A dilação probatória não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, visto que esta se limita à análise de questões formais ou matérias de ordem pública.

5. As alegações da parte agravante, como a nulidade da certidão de dívida ativa por inexistência de relação jurídico-tributária e vício no processo administrativo de origem, exigem análise probatória, tornando inadequada a via da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, devendo questões probatórias ser discutidas nos embargos à execução.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202 e 204; CPC, art. 373, I; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; TJMT, agravo de instrumento n. 1009851-29.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
D'MAIS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1029280-63.2018.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante,
rejeitando a tese de nulidade da certidão de dívida ativa e do processo administrativo tributário.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta a nulidade da certidão de dívida ativa n. 2017217722, sob o argumento de inexistência de relação jurídico-tributária e de fato gerador da obrigação fiscal, porquanto, segundo alega, não realizou operações no Estado de Mato Grosso, não podendo ser responsabilizada pela retenção do ICMS-ST, além de não ter sido regularmente intimada no âmbito do processo administrativo que deu origem à referida exação.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a tramitação da execução fiscal e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id. 286935896).

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 294208861, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de agravo de instrumento interposto por D'MAIS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1029280-63.2018.8.11.0041 ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante, rejeitando a tese de nulidade da certidão de dívida ativa e do processo administrativo tributário.

O mérito recursal reside na defesa de ocorrência de nulidade da CDA, pela inexistência de relação jurídico-tributária e de fato gerador, e nulidade do processo administrativo, pela ausência de notificação administrativa.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória e somente pode versar sobre matérias que podem ser imediatamente verificadas.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de pré-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução. Isso porque os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório. Cito precedente deste Sodalício:

“[...]
Tese de julgamento: “
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, devendo questões probatórias ser discutidas nos embargos à execução
”.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1009851-29.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024).
[sem destaque no original].

Em arremate, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No caso
sub examine
, a parte agravante alega a nulidade da certidão de dívida ativa n. 2017217722, pela inexistência de relação jurídico-tributária e de fato gerador — já que, segundo alega, não realizou operações de comercialização de combustíveis no Estado de Mato Grosso —, bem como em razão de vício no processo administrativo de origem, do qual não teria sido regularmente intimada/notificada, diante do envio das comunicações a
e-mail
diverso ou desconhecido.

A decisão do d. Juízo
a quo
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, concluiu que “
a matéria deduzida na objeção de pré-executividade não se insere dentre aquelas de conhecimento imediato e evidente, tampouco se sustenta exclusivamente em prova documental inequívoca
”.

Nesse sentido, entendo que os argumentos levantados pela parte executada, ora agravante, por sua própria natureza, exigem produção de provas e análise técnica, extrapolando os limites da via eleita.

Por certo, a certidão de dívida ativa goza,
prima facie
, de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei n. 6.830/80, presunção esta que não pode ser ilidida por meras alegações, exigindo prova robusta.

Com efeito, da análise dos autos constata-se o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a regularidade formal da certidão de dívida ativa em questão, conforme estabelecem o artigo 202, do CTN e no artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980, não havendo, portanto, falar na nulidade ou irregularidade do título executivo, tampouco em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado encontra-se acobertado pelo atributo da legitimidade, situação que implica na transferência do ônus da prova da alegada invalidade para quem a invoca (CPC, artigo 373, inciso I). Todavia, embora sustente a irregularidade na citação/notificação no âmbito administrativo, o agravante não juntou aos autos a íntegra do processo administrativo, inviabilizando, assim, a análise da alegada nulidade.

Ressalta-se, por outro lado

que os documentos acostados aos autos pelo exequente evidenciam que o crédito tributário foi devidamente formalizado e constituído mediante o Termo de Intimação n. 141394001112013300, lavrado em 15.10.2013, do qual decorreu o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 59419/54/28/2017, regularmente publicado no Diário Oficial, em 27.3.2017 (Id. 113934322 da execução fiscal). Tal circunstância reforça a incumbência da parte agravante de infirmar a presunção de legitimidade do referido título, mediante a adequada produção probatória.

Dessa forma, considerando a necessidade de dilação probatória indicada na decisão recorrida, entendo que a manutenção do entendimento do d. Juízo
a quo
é medida que se impõe, razão pela qual a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por D’MAIS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de pré-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025